Tribunal: STF
Processo: Rcl 52910
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tex Courier S.A., em face de decisão da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional da 2ª Região no processo nº 1000995-53.2020.5.02.0021, por meio da qual do qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. A reclamante narra ter sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas em lide que envolve autônomo transportador de cargas, regulamentado pela Lei nº 11.442, de 2007. Sustenta que a relação entre as partes é comercial e não trabalhista, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos das decisões proferidas na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF.



    3. Requereu a concessão da liminar para “cassar o V. Acordão proferido nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 1000995- 53.2020.5.02.0021 para que seja aplicada a ADC 48/DF e, diante do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos referidos autos”.



    4. No mérito, pede a procedência da reclamação, a fim de cassar as decisões proferidas no mencionado processo, reconhecendo a competência da Justiça Comum para apreciar a relação de natureza civil entre as partes. Requer a condenação do beneficiário em custas judiciais e honorários advocatícios.



    5. A liminar foi deferida em 28/04/2022, implicando a suspensão do processo nº 1000995-53.2020.5.02.0021, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Afirma não ter se afastado dos parâmetros estabelecidos no julgamento da ADC nº 48/DF. Portanto, assevera que o caso tratado é da competência da Justiça Trabalhista, haja vista reconhecido o vínculo empregatício, não comercial, e não preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007.



    7. O beneficiário, Felipe Alves da Silva Freitas, não se manifestou, consoante certidão de 07/06/2022. Juntou declaração de pobreza, nos termos das Leis nº 1.060, de 1950, e nº 7.510, de 1983, pleiteando gratuidade de justiça. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao decidido pelo Supremo na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16/04/2020, p.19/05/2020; grifos nossos).



    12. A autoridade reclamada, nas informações prestadas, revela o seguinte entendimento (e-doc. 27, p. 7-9): 



    “(...) foi pontuado na tese decisória, que o § 6º do artigo 5-A da legislação em questão (Lei nº 11.442/2007), veda o pagamento do frete por outro meio ou forma diversa do previsto no caput [1]. No caso, o autor afirmou em depoimento pessoal que recebia um valor fixo por dia, além do frete, afirmação que foi corroborada pela prova testemunhal por ele produzida. 



    (...)



    8. Constatada, pois, falha no preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, apta a obstar a configuração comercial de natureza civil, de modo que restava ser perquirido acerca do preenchimento dos requisitos configuradores de vínculo trabalhista. Tal empreitada foi atendida com propriedade pela prova testemunhal produzida pela autoria [21, porquanto esta trouxe ao cenário elementos de absoluta sujeição (subordinação jurídica) do reclamante às ordens da reclamada, completando o traçado do vínculo empregatício. 



    9. Desse modo, sem olvidar do que decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961 /DF, firmando que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial e sendo assim, devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, os elementos carreados aos autos não deixaram espaço para a incidência da Lei 11.442/2007, e, lado outro, abriram toda uma retaguarda para a legislação trabalhista reinar, absoluta. 



    10. Via de consequência, s.m.j., não houve, por esta Relatora, descuido quanto aos parâmetros fixados no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.”



    13. Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 



    14. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    15. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum. 



    16. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.



    1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 



    2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 



    3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 



    4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”



    (Rcl nº 53.558/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.“



    (Rcl nº 47.230/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.”



    (Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos acrescidos).



    17. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 49.188-AgR/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    16. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator